Tribunal: STF
Processo: Rcl 63693
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL NA MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF PROFERIDO NO JULGAMENTO DAS ADPF’S 706 E 713. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES EM RAZÃO DA TRANSPOSIÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS PARA AMBIENTE VIRTUAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0022836-98.2020.8.19.0021, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADPF’s 706 e 713. 



    Em síntese, sustenta a reclamante que o Tribunal de origem determinou a aplicação de descontos lineares de 15% e 30% nas mensalidades do curso de enfermagem oferecido pela instituição de ensino reclamante aos ora beneficiários, exclusivamente em decorrência da suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia da Covid-19. 



    Afirma que o juízo reclamado não levou em consideração as circunstâncias do caso concreto, não tendo sido demonstrada a alegação de onerosidade excessiva, de modo que a redução das mensalidades se deu em caráter geral e abstrato, em violação ao que decidido por esta Corte no julgamento das ADPF’s 706 e 713. Aduz, nesse sentido, que a “decisão reclamada não possui alicerces fáticos e jurídicos, isto porque, apesar da determinação no sentido de aplicar os percentuais de descontos pactuados no Termo de Acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública (0095579-69.2020.8.19.0001), utilizou-se de fundamentação totalmente contrária à superioridade dos julgados proferidos por esta Corte”.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0022836-98.2020.8.19.0021, “a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs 706 e 713 por esse e. STF, no sentido de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do v. acórdão proferido pela 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”.



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 45).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADPF’s 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/03/2022, que porta a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 



    1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 



    2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional.



    3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 



    4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida.



    5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 



    6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 



    7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 



    8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 



    9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 



    10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 



    13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.”  (ADPF 706, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 29/03/2022, grifei)



    Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente as ações, afirmou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    Com efeito, no caso sub examine, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que determinou a concessão de desconto linear na mensalidade de curso de instituição de ensino superior.



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado determinou a concessão de desconto de 15% e 30% no curso de enfermagem ofertado pela instituição ora reclamante, exclusivamente em razão da transposição das aulas presenciais para o ambiente virtual, em decorrência da pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades contratuais do caso concreto. É o que se depreende da ementa do acórdão reclamado, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO UNIVERSITÁRIO DE ENFERMAGEM. PANDEMIA. ENSINO A DISTÂNCIA. REDUÇÃO DE MENSALIDADE. Sentença de parcial procedência para condenar a parte ré a reduzir em 30% a mensalidade paga pelo curso enquanto permanecer a alteração da prestação do serviço, em ambiente virtual, em razão da pandemia do Novo Coronavírus, bem como na obrigação de devolver ou abater das mensalidades vincendas a redução de 30% paga indevidamente nas mensalidades vencidas. Condenou a parte autora a pagar metade das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. Condenou a parte ré a pagar metade das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Apelação da parte ré. A parte autora é aluna do curso de enfermagem da entidade ré, sendo inquestionável a celebração de contrato para prestação de serviço educacional na modalidade presencial, o que foi flexibilizado em razão da pandemia. É notório que ocorreu a suspensão das atividades escolares presenciais como medida de combate ao COVID-19, de forma que o serviço passou a ser prestado de modo diverso ao previamente contratado, sem que se tenha realizado qualquer ajuste no contrato, em especial nos preços das mensalidades. É inegável que houve significativa redução nos gastos das instituições de ensino com a suspensão das atividades presenciais. Art. 6º do CDC. É direito do consumidor a revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Art. 478, 479 e 480 do CC. No caso, a impossibilidade de prestação dos serviços educacionais pelo modo contratado (presencial) configura a alteração da base objetiva do contrato, enquadrando-se na aplicação da teoria da onerosidade excessiva, especialmente porque o desequilíbrio na relação de consumo vem sendo suportado unicamente pela autora ou responsáveis pelo pagamento das mensalidades. O valor da mensalidade deve sofrer redução em razão da alteração da modalidade de ensino. A declaração de inconstitucionalidade da lei Estadual pela ADI 6.448/RJ não fundamenta a pretensão de improcedência do pedido, visto que a redução do valor da mensalidade, no caso, tem por base as regras do Código de Defesa do Consumidor. Princípios da proporcionalidade e da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. A ação civil pública (nº 0095579- 69.2020.8.19.0001) envolve a instituição apelante, tendo sido firmado termo de ajustamento de conduta (TAC), devidamente homologado, comprometendo-se a oferecer desconto de 15% e 30%, dependendo do mês, sobre o valor da mensalidade. A redução do preço do serviço prestado pela ré deve observar o que foi acordado no Termo de Ajustamento de Conduta. Precedentes. Sentença parcialmente reformada para reduzir o desconto para 15% nas mensalidades de abril e maio de 2020; manter em 30%, nas mensalidades de junho até setembro de 2020; e reduzir para 15%, nas mensalidades de outubro de 2020 até dezembro de 2020. Sem honorários recursais. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (doc. 8, p. 2-3)



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0022836-98.2020.8.19.0021, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente